Tribunal: TJDFT
Processo: 0714538-61.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714538-61.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA EVA DE OLIVEIRA EMBARGADO: CLINICA MEDICA CV DIAS LTDA D E S P A C H O Intime-se a embargada (Clínica Médica CV Dias) para, querendo, apresentar resposta aos embargos de declaração opostos por Maria Eva de Oliveira (Id 56083767), no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator